Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726682-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANYELA FERREIRA DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão (ID 132048140 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0702958-20.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de DANYELA FERREIRA DIAS, determinou emenda à inicial, para fins de comprovar a constituição da ré em mora ou, alternativamente, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A Secretaria da 1a Turma Cível certifica a superveniência de sentença na ação que deu origem ao presente agravo de instrumento, que se encontra pautado para julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/11 até 17/11/2022) (ID 40764036). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, JULGA-SE PREJUDICADO este agravo de instrumento, ex vi do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. À secretaria da 1a Turma Cível, para as providências pertinentes. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.